Tribunal: TJES
Processo: 5016039-52.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016039-52.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARINA EDUARDO GOMES TARDIN

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5016039-52.2023.8.08.0011

APELANTE: CARINA EDUARDO GOMES TARDIN

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. CAUSA MADURA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL COM IMPACTO LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, analisou pedido de auxílio-acidente sob a ótica da aposentadoria por invalidez e julgou improcedente o pleito.
2. A autora sustenta a nulidade da decisão por ter extrapolado os limites da demanda, bem como a comprovação dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente em virtude de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, impondo a sua nulidade; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, em especial a existência de redução permanente da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença examinou o pedido de forma equivocada, sob o prisma da aposentadoria por invalidez, o que caracteriza nulidade. Todavia, a causa se encontra madura para julgamento pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.
5. O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, exige a demonstração de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade laboral.
6. O laudo pericial judicial atestou a existência de sequela decorrente de fratura de úmero, porém sem repercussão significativa sobre as atividades laborativas da autora, afastando a configuração da redução funcional exigida para o benefício. Ademais, a perícia apontou a existência de doença crônica, que consiste em rompimento do nexo causal.
7. Ausente prova de incapacidade ou de redução efetiva da aptidão laboral, não se configura o direito ao auxílio-acidente, impondo-se a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e julgar improcedente o pedido de concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A sentença que analisa pedido previdenciário fora dos limites da causa de pedir deve ser anulada, cabendo ao tribunal julgar a lide se madura. 2. O auxílio-acidente somente é devido quando comprovada a existência de sequelas permanentes com efetiva redução da capacidade laboral. 3. A ausência de limitação funcional relevante, atestada em laudo pericial, bem como o rompimento do nexo causal, afasta o direito à concessão do benefício.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; CPC, arts. 1.013, § 3º, e 487, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 86.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0024940-36.2015.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 30/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5016039-52.2023.8.08.0011

APELANTE: CARINA EDUARDO GOMES TARDIN

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
CARINA EDUARDO GOMES TARDIN
, eis que irresignada com a sentença 15345531, que rejeitou seu pedido de auxílio-acidente (art. 86, §1º, da Lei 8.213/91), formulado contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Nas suas razões recursais de id. 15346084, a recorrente pugna pela anulação da sentença, eis que analisou seu pedido fora dos limites propostos, sob o espeque da aposentadoria por invalidez. Ademais, defende terem restado comprovados os requisitos para a concessão do benefício pretendido diante da sequela permanente, com impacto funcional. Assim, pugna pela concessão do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença em 03/08/2023 – NB 644.523.596-8.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese a evidente nulidade da sentença, que analisou o pedido autoral sob o viés da aposentadoria por invalidez, concluindo pela improcedência do pedido diante da “incompetência do juízo”, é evidente que a causa se encontra madura para julgamento nesta instância recursal (art. 1.013, § 3º, do CPC).

Quanto ao mérito, entretanto, não assiste razão à apelante.

Rememora-se que na origem, a ora autora buscou judicialmente a concessão do benefício de auxílio-acidente, em virtude de um acidente motociclístico ocorrido em 22/04/2022 dentro do estabelecimento de trabalho, conforme CAT n.º 2022-672529-4/01, que resultou na fratura do úmero proximal direito, com limitação no membro.

Na ocasião, foi concedido o auxílio-doença NB 639.100.488-2, entre 22/04/2022 até 22/08/2022, entretanto, por complicações de placas foi realizado novo procedimento cirúrgico em 27/06/2023 e a demandante ficou novamente afastada do trabalho sob o NB 644.523.596-8 entre 27/06/2023 a 03/08/2023.

Após a cessação da referida benesse, a parte autora permaneceu com sequela e limitação funcional que entende configurar redução de sua capacidade para o trabalho, pelo que buscou pela via administrativa a concessão do auxílio doença, em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei n.º 8.213/91, em data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença.

Ante a negativa administrativa em razão do laudo do INSS, a questão foi judicializada. Todavia, após regular a instrução processual, a ação foi julgada improcedente na origem.

Assim, eminentes Pares, a controvérsia cinge-se a averiguar a juridicidade da pretensão autoral ao auxílio-acidente desde a cessação do auxílio acidente.

Como sabido, para a concessão do benefício auxílio-doença, é necessária a presença de todos os requisitos estabelecidos no artigo 59, da Lei n. 8.213/91, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) carência exigida, se for o caso; e, c)
incapacidade para o exercício de seu trabalho ou de sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Neste tocante, após analisar com acuidade o caderno processual, penso que deve ser mantida a sentença vergastada, tendo em vista prova dos autos, especialmente o laudo pericial acostado em id. 15345521, que atestou sequela permanente decorrente de doença crônica e ausência de perda funcional com impacto nas atividades laborais da pericianda.

Transcreve-se:

“No caso em análise, considerando a história clínica da autora, os documentos e laudos complementares, assim como o exame médico pericial, evidencia se que a pericianda apresenta osteossíntese do úmero direito, está em tratamento irregular, sem sinais de crise ou piora. Em uso de terapia conservadora - medicamentosa. A avaliação permite inferir que se trata de doença crônica e não se encontra no período de agudização ou elementos caracterizadores de incapacidade para atividade.

Apresenta sequelas de caráter permanente, não acarretando significativa perda funcional e impacto nas atividades laborativas da periciada.

Portanto, mediante análise médico-pericial, não se verificam elementos que caracterizam incapacidade.”

Portanto, além de estar ausente a condição física ensejadora da concessão do benefício pretendido, também restou afastado o nexo causal.

O exposto revela o acerto do julgamento em primeiro grau, inclusive, por não ser necessária a reabilitação no caso dos autos, muito embora tenha o laudo atestado a perda parcial da capacidade laboral.

Em caso similar, este E. Sodalício já decidiu nos mesmos termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA ALEGADA PARA A FRATURA DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRABALHO (TRAJETO) . RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação da incapacidade, ainda que parcial, e o nexo causal entre ela e a atividade laborativa do segurado. 2 . Inexistência de provas que demonstrem que as enfermidades apresentadas na coluna, ombros e cervical da recorrente, desde 2004, guardem alguma relação (nexo causal ou concausal) com o trabalho desenvolvido nos Correios,
tratando-se de doenças degenerativas e crônicas, com períodos de agudização
. 3. Em relação à fratura em uma das pernas da apelante em 2014, embora o nexo causal seja incontroverso – acidente de trajeto ao trabalho-, após o tratamento e consolidação da lesão,
não se observam sequelas que incapacitaram a apelante para a atividade para a qual fora anteriormente reabilitada (Operador de Triagem e Transbordo) e já trabalhava por sete anos, como atestado na perícia técnica
. 4 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024940-36.2015.8 .08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 30/11/2023)

Diante do exposto, não merece ser acolhido o pedido de auxílio acidente previdenciário no caso concreto.

Isso posto,
conheço
do recurso e dou
parcial provimento
ao mesmo, para anular a sentença, rejeitando desde logo o pedido autoral com amparo no art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, ante a disposição expressa do art. 129, parágrafo único da Lei n.º 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.